Tribunal: TJES
Processo: 5009356-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009356-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: LARISSA MARTINS DENICOLI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de Larissa Martins Denicoli, indeferiu o pedido de consulta ao SISBAJUD para a satisfação dos honorários advocatícios fixados em sentença. A decisão também determinou o arquivamento do feito sob o fundamento de ausência de interesse do ente público na cobrança da verba honorária, recomendando que os Procuradores responsáveis ajuizassem demanda autônoma na Vara Cível para a execução de seu crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se a execução dos honorários advocatícios pode prosseguir nos mesmos autos em que a verba foi fixada, mesmo após a quitação extrajudicial do débito tributário principal;
(ii) se é necessária a realização de diligências prévias para autorizar a utilização do sistema SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 24 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) prevê expressamente que a execução de honorários advocatícios pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que a verba foi fixada, conforme conveniência do advogado, sendo desnecessária a instauração de novo processo.

A utilização do sistema SISBAJUD constitui meio eficaz e célere para a busca de bens penhoráveis, compatível com os princípios da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e da eficiência da prestação jurisdicional, não exigindo o prévio esgotamento de outras diligências.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a prescindibilidade do esgotamento de diligências na busca de outros bens antes da utilização do SISBAJUD (AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21/8/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Decisão reformada para autorizar o prosseguimento da execução nos próprios autos e a realização de consulta ao SISBAJUD.

Tese de julgamento
:
1. A execução de honorários advocatícios pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que a verba foi fixada, conforme a previsão do art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94.
2. A utilização do sistema SISBAJUD é possível sem a exigência de diligências prévias, sendo compatível com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.
3. O pagamento administrativo do débito principal em execução fiscal não exime o executado da obrigação de pagar os honorários advocatícios fixados na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.906/94, art. 24, §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2.067.366/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21/8/2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.571.886/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30/11/2020.

TJES, AI nº 5009546-58.2024.8.08.0000, rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 02/12/2024.

TJES, AI nº 5013587-68.2024.8.08.0000, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009356-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
LARISSA MARTINS DENICOLI

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquela Comarca, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de Larissa Martins Denicoli
,
que indeferiu a consulta ao SISBAJUD.

Em suas razões (id. 9029375) aduz o recorrente, inicialmente, que o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
é contrário à jurisprudência dos Tribunais Superiores, não sendo necessário o prévio esgotamento das diligências pelo exequente para a utilização do sistema.

E mais: o pleito vai ao encontro do princípio da cooperação, havendo permissivos legais para a sua adoção.

Sustenta, por fim, que o arquivamento prematuro do feito executivo não deve prosperar, não havendo falar em ajuizamento de novo processo para cobrança da verba sucumbencial.

Pois bem.

A fim de nortear o julgamento, relembro que o município ajuizou execução fiscal em face da agravada, sendo o processo extinto em decorrência da quitação dos débitos na via extrajudicial.

A sentença condenou a executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago, pleiteando a municipalidade o prosseguimento do feito para recebimento da verba honorária.

Todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de buscas pelo SISBAJUD, sustentando, ademais, que “
não há mais interesse de Ente Público Municipal, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível”.

Dito isso, relembro que

o artigo 24 da lei nº 8.906/94 dispõe que “
a
decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”.

Já o parágrafo primeiro do aludido dispositivo prevê que “
a
execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
”
.

Assim, entendo possível a perseguição da verba nos próprios autos em que fixada, sendo desarrazoada a instauração de um novo processo para perseguição do crédito aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sobre a utilização do SISBAJUD, trata-se de uma ferramenta para aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras, visando cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

Constitui modalidade de consulta abrangente, revelando-se, desse modo, razoável e em consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser prescindível o esgotamento de diligências na busca de outros bens para a utilização do sistema:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.

III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Em suma, à luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não verifico óbice ao deferimento da utilização do Sisbajud, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito, providência que pode ser cumprida nos próprios autos em que fixados os honorários.

É o entendimento já adotado, também, neste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina contra a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios. O Município busca a reforma da decisão, alegando a possibilidade de prosseguimento da execução dos honorários advocatícios nos próprios autos da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) se houve perda de interesse de agir no prosseguimento da execução fiscal após a quitação administrativa do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verba honorária arbitrada no despacho inicial está ligada à execução fiscal e pode ser cobrada no bojo dos próprios autos da ação. 4. O Tema nº 1184 do STF, que trata da dispensa de cobrança de créditos tributários de pequeno valor pela Fazenda Pública, não se aplica ao presente caso, pois o objeto da execução é a cobrança de honorários advocatícios, que são créditos não tributários. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Decisão reformada com determinação de prosseguimento da execução fiscal no que tange à cobrança dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: 6. O pagamento administrativo do débito tributário não exime o executado do pagamento dos honorários advocatícios fixados na execução fiscal.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5009546-58.2024.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 02/12/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO PRINCIPAL – NÃO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – PESQUISA NO SISBAJUD – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na esteira do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, há que se reconhecer que o valor referente aos honorários sucumbenciais integra o patrimônio do ente público, o que infirma a alegada impossibilidade de persecução de tal valor em fase de cumprimento de sentença. Tanto é assim que o c. STJ vem admitindo a compensação da verba honorária com eventual crédito a ser recebido pelo executado. Tal conclusão da Corte Superior vai precisamente ao encontro do disposto no art.2º, §2º, da Lei de Execuções Fiscais (nº6.830/1980), que estabelece que a Dívida Ativa da Fazenda “abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”. 2. Relativamente à medida constritiva requerida, vale destacar que o STJ tem garantido a utilização do sistema SISBAJUD como meio de possibilitar ao Ente Público a satisfação do crédito exequendo de forma mais efetiva. 3. Recurso provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5013587-68.2024.8.08.0000. Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca. Data do julgamento 10/12/2024).

De conseguinte conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para permitir o prosseguimento da execução, mediante consulta ao SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)